Tribunal: TJDFT
Processo: 0735603-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCONTOS DE PARCELAS DE MÚTUO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. TEMA 1.085 STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Autora contra a sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de não fazer, referente a descontos em conta corrente com base em mútuo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de o consumidor (mutuário) cancelar unilateralmente a autorização para descontos em conta corrente previstos em contrato bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia entre as partes atrai a aplicação da tese fixada no Tema 1.085 do STJ. Por força do art. 927, III, do CPC, a observância do disposto no Tema 1.085 é obrigatória para os magistrados e Tribunais.
4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 não impõe forma especial para a revogação da autorização de descontos em conta corrente.
5. Inexiste razão para se falar em violação à boa-fé objetiva e à força obrigatória dos contratos, visto que a norma que fundamenta a pretensão da Apelante (cancelamento de autorização de débitos automáticos) é de conhecimento dos Bancos.
6. A intervenção do Poder Judiciário no caso não viola os princípios da intervenção mínima nos contratos e da sua função social (CC, Art. 421), pois se trata de aplicação da Lei, da jurisprudência com força vinculante e do regulamento da autoridade monetária nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “É direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020; art. 927, III, do CPC; e art. 421 do Código Civil.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 2045656, 0701140-82.2025.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025;
Acórdão 2040932, 0732824-53.2024.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.